Tribunal: TJMT
Processo: 1046759-51.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046759-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EDUARDO FERREIRA DA CUNHA - CPF: 335.894.027-68 (AGRAVADO), FABRIZIO FERRENTINI SALEM - CPF: 375.446.178-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ADENOMECTOMIA POR VIA ROBÓTICA.TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RISCO À SAÚDE E À VIDA DO PACIENTE IDOSO. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência
,
para determinar que a ré no prazo de 48 horas, autorize e custeie o procedimento cirúrgico de "Adenomectomia por via Robótica" (Desobstrutiva Prostática), bem como forneça todos os materiais, medicamentos e diárias hospitalares necessárias ao tratamento do autor, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde pode se recusar a custear exame prescrito, sob o argumento de que o procedimento não consta no rol da ANS.

III. Razões de decidir

A saúde é direito fundamental assegurado pela CF/1988 (art. 196), e, ao prestador privado que atua em substituição ao Estado, impõem-se os mesmos deveres constitucionais, especialmente diante de situações de urgência. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, portanto, restou evidenciada a abusividade da requerida na negativa de cobertura de exame solicitado pelo médico. A instrução é firme no sentido de que o papel da ANS é exemplificativo e que o plano de saúde deve custear o tratamento prescrito, se indicado como necessário pelo médico assistente. A negativa de cobertura revela-se afronta à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais à vida e à saúde, previstos na CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, e 6º.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítimo a concessão de tutela de urgência para garantir o custeio de tratamento não previsto no rol da ANS, quando demonstrada sua necessidade e urgência por prescrição médica. A negativa de cobertura, nestas condições, configura prática abusiva, vedada pelo CDC e incompatível com os direitos fundamentais à vida e à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, 6º e 196; CC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
RAI n. 1009759-56.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Eduardo Ferreira da Cunha, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a requerida no prazo de 48 horas, autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico de "
Adenomectomia por via Robótica
" (Desobstrutiva Prostática), bem como forneça todos os materiais, medicamentos e diárias hospitalares necessárias ao tratamento do autor, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00, limitada a 30 dias.

Inconformada a agravante sustenta, em suma, ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Prossegue aduzindo inexistência de negativa de cobertura, uma vez que sequer foi realizado o pedido administrativo de autorização.

Outrossim, defende a ausência de urgência, pois se trata de patologia benigna, sem risco iminente à vida, além da inexigibilidade do custo de técnica cirúrgica (robótica) não prevista no papel da ANS para tratamento de doenças benignas, sendo oferecidas alternativas terapêuticas (técnica aberta ou laparoscópica convencional).

Assinala, também, violação à legalidade contratual e à regulamentação da saúde suplementar, inclusive à luz da Lei 14.454/2022, que exige requisitos cumulativos para imposição de cobertura de procedimentos fora do papel da ANS. Requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida

(id. 338485872).

Comunicação entre instâncias (id. 339208867).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 342737888).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Eduardo Ferreira da Cunha
propôs ação de obrigação de fazer contra a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando a autorização imediata e o custeio de procedimento cirúrgico denominado
“Desobstrutiva Prostática – Adenomectomia por via robótica”,
prescrito por seu médico assistente em razão de quadro de hiperplasia prostática com sintomas urinários severos.

Sustenta o autor, ora recorrido, que é beneficiário do plano de saúde mantido pela ré, estando adimplente com suas obrigações contratuais. Após avaliação médica especializada, foi-lhe indicada, com urgência, a realização da cirurgia referida, considerada moderna, minimamente invasiva e mais eficaz no caso clínico apresentado.

Relata, contudo, que a ré indeferiu administrativamente a solicitação sob o argumento de que o procedimento não consta no rol da ANS e não atende às Diretrizes de Utilização (DUT) da Resolução Normativa nº 465/2021.

Em suas razões, sustenta o autor, que a negativa configura conduta abusiva, contrariando os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que o procedimento está protegido por prescrição médica, inexistindo alternativa terapêutica no rol com igual eficácia e segurança.

Expõe que a urgência do caso justifica a concessão de tutela provisória de urgência, conforme art. 300 do CPC. Ao final, requer a condenação da ré ao custeio integral do procedimento, inclusive despesas hospitalares e honorários médicos.

Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para obrigar a ré a autorizar e cuidar integralmente de uma cirurgia no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária.

A douta magistrada a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida no prazo de 48 horas, autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico de "
Adenomectomia por via Robótica
" (Desobstrutiva Prostática), bem como forneça todos os materiais, medicamentos e diárias hospitalares necessárias ao tratamento do autor, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00, limitada a 30 dias.

Inconformada a agravante sustenta, em suma, ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Prossegue aduzindo inexistência de negativa de cobertura, uma vez que sequer foi realizado o pedido administrativo de autorização.

Outrossim, defende a ausência de urgência, pois se trata de patologia benigna, sem risco iminente à vida, além da inexigibilidade do custo de técnica cirúrgica (robótica) não prevista no papel da ANS para tratamento de doenças benignas, sendo oferecidas alternativas terapêuticas (técnica aberta ou laparoscópica convencional).

Assinala, também, violação à legalidade contratual e à regulamentação da saúde suplementar, inclusive à luz da Lei 14.454/2022, que exige requisitos cumulativos para imposição de cobertura de procedimentos fora do papel da ANS. Requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em que pese as alegações da agravante, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados.

Digo isso porque a parte agravada demonstrou cabalmente a probabilidade do direito invocado, mediante os documentos apresentados (id. 215522316– autos de origem, negritei) que comprovam o diagnóstico e a necessidade da realização do tratamento indicado pelo médico especialista que o acompanha: “
Diante disso, sugiro cirurgia Desobstrutiva Prostática, Adenomectomia por via Robótica, menos invasiva e com resultados funcionais otimizados, com urgência.”

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da parte agravada.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Destarte, a MMª. Juíza agiu com o costumeiro acerto ao deferir a tutela de urgência pretendida pela recorrida, assim asseverando:

“A probabilidade do direito (fumus boni iuris) reside na comprovação da relação contratual e na expressa indicação médica, que atesta a necessidade da técnica robótica não por mero capricho, mas pela superioridade técnica frente ao quadro clínico específico do paciente: idoso de 76 anos com próstata de grande volume.

Pois, a negativa baseada exclusivamente na ausência do rol da ANS confronta o entendimento de que, havendo respaldo técnico-científico para a eficácia do tratamento e inexistindo substituto com a mesma segurança para o caso concreto, a cobertura é devida, não cabendo à operadora limitar a terapêutica prescrita pelo profissional habilitado.

O
perigo de dano
(periculum in mora) é evidente e decorre da própria natureza da patologia.

Nesse contexto, a laudo médico descreve retenção urinária e risco de danos ao trato urinário (bexiga de esforço), sendo que a demora na realização do procedimento pode acarretar complicações renais irreversíveis e necessidade de sondagem permanente, agravando severamente a saúde do paciente idoso, o qual goza de proteção integral e prioridade absoluta na efetivação do direito à saúde.

Quanto à reversibilidade da medida (§ 3º do art. 300), embora o procedimento seja fisicamente irreversível, a medida é passível de conversão em perdas e danos caso ao final a ação seja julgada improcedente, não havendo óbice à concessão da tutela quando o bem jurídico a ser preservado é a vida e a integridade física.”
(id. 215695951 – autos de origem - destaquei).

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC na espécie, nos
termos do enunciado da súmula n. 608, do STJ,
resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente do plano de saúde. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Logo, não há afronta ao art. 5º, inc. II, da CF, pois, conforme analisado alhures, é com respaldo na lei que a recorrente deve cobrir os custos do procedimento prescrito para a recorrida, incidindo, no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Assim, revela-se injusta, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a recusa realizada pela agravante. Neste sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA DE GASTROPLASTIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA – PAGAMENTO DE DESPESAS – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

A operadora de plano de saúde não pode negar a realização de cirurgia bariátrica por videolaparoscopia se o contrato não a exclui expressamente, sobretudo porque os termos pactuados devem ser interpretados da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC).”
(RAI n. 0044855-75.2011.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 28.09.2016)

Além disso, importante destacar que a negativa pode causar prejuízos irreparáveis a parte agravada, especialmente se levarmos em consideração que se trata de pessoa idosa, bem como a gravidade do seu quadro clínico e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS REINCIDENTES E DE DIFÍCIL CONTROLE – INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS TRADICIONAIS – PRESCRIÇÃO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) – NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – LISTA NÃO TAXATIVA –REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS – TRATAMENTO FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CONTRATO – QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA NESTA VIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso, pois devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico.

Ao Tribunal é vedado analisar questões não apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(RAI n. 1012074-57.2021.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.08.2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA DE SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) – AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE - DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA QUE A REQUERIDA AUTORIZE/CUSTEIE O PROCEDIMENTO NA QUANTIDADE DE SESSÕES NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO DA AUTORA, NO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, SOB PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – ROL DA ANS – EXEMPLIFICATIVO – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça se faz no sentido de que, o fato do procedimento não constar de Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, por si só, não afasta a obrigação do plano de saúde de cobertura do tratamento, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo. A expectativa do consumidor ao contratar um plano de saúde é que, caso necessário o atendimento ou tratamento de saúde, o seguro forneça a cobertura, afigurando-se como abusiva e incompatível com a boa-fé, a negativa do tratamento necessários à melhora do quadro clínico do Agravado. Não há se falar em prazo exíguo para cumprimento, uma vez que se afigura perfeitamente razoável, dispondo a agravante de estrutura técnica para, no prazo de 72 horas, proceder à liberação/autorização das sessões .Igualmente, não se mostra desproporcional a multa fixada para o caso de descumprimento, tendo em vista que a agravante se trata de grupo econômico de planos de saúde de abrangência nacional, sendo razoável o valor arbitrado.”
(RAI n. 1009759-56.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.08.2021).

No caso vertente, estão evidenciados todos os requisitos para aplicação da exceção à taxatividade do rol. Com efeito, o procedimento prescrito possui respaldo técnico-científico, destina-se a tratar quadro clínico grave e específico (hiperplasia prostática volumosa com retenção urinária), e inexistem métodos alternativos que, a um só tempo, garantam eficácia, segurança e baixa invasividade, elementos inerentes à cirurgia robótica postulada.

No que tange à tese de que o procedimento prescrito não possui previsão no rol da Agência Nacional de Saúde, filio-me ao entendimento jurisprudencial de que a lista das Resoluções da ANS é meramente exemplificativa, mormente por constar o mínimo indispensável de procedimento a serem pagos pela operadora, não bastando, portanto, para a reforma da decisão.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA NEUROLÓGICA GRAVE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma. 4. É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido
”. (AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1903435 – RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.11.21)

Em situação análoga já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DO PACIENTE - TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.”
(RAI n. 1017061-39.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021).

Avançando na resolução da celeuma, cumpre salientar que a ausência de pedido administrativo prévio à propositura da ação não constitui óbice ao conhecimento do mérito ou à concessão da tutela judicial pretendida.

Ultrapassado este ponto, urge dizer que a prestação de caução é desnecessária na hipótese, posto que em caso de improcedência do pedido inicial da ação principal, poderá a agravante buscar indenização pelos prejuízos sofridos, não vislumbrando o perigo de irreversibilidade.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

A meu ver, portanto, não resta dúvida quanto ao acerto da decisão
, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a recorrente de arcar com as despesas referentes ao tratamento solicitado pelo paciente, fato que implicaria em submetê-lo a situação de risco e sofrimento desnecessário, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026